Tribunal: TJBA
Processo: 8030800-83.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Habeas Corpus nº 8030800-83.2025.8.05.0000 – Comarca de Feira de Santana/BA

Impetrante: Laerte Galdino Pedreira Ribeiro

Paciente: Ravenia (registrada civilmente como José Clebson da Silva Moura)

Advogado: Dr. Laerte Galdino Pedreira Ribeiro (OAB/BA 52.891)

Impetrada: Juíza de Direito da Vara dos Feitos Relativos a Tóxicos e Acidentes de Veículos da Comarca de Feira de Santana/BA

Processo de 1º Grau: 8010863-41.2025.8.05.0080

Procurador de Justiça: Dr. Ulisses Campos de Araújo

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE MUNIÇÃO (ART. 33 DA LEI 11.343/2006 C/C ART. 16, §1º DA LEI 10826/03). ARGUIÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E PROVA DE MATERIALIDADE DELITIVA. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA QUE DEMANDA REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO, INCOMPATÍVEL COM A VIA ANGUSTA DO MANDAMUS. ALEGATIVA DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. INALBERGAMENTO. SEGREGAÇÃO CAUTELAR AMPARADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DESTACANDO A GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME EM FACE DA DIVERSIDADE E QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA (428.92g DE MACONHA e 2.606,29g DE COCAÍNA), ALÉM DA APREENSÃO DE MATERIAIS RELACIONADOS AO TRÁFICO, MUNIÇÕES E CARREGADOR.
ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INALBERGAMENTO. NA PRESENTE FASE JUDICIAL DA
PERSECUTIO CRIMINIS
, IMPOSSÍVEL AFERIR, COM GRAU DE CERTEZA, QUE A SITUAÇÃO DO PACIENTE SE MOSTRA MAIS PREJUDICIAL QUE AQUELA RESULTANTE DE EVENTUAL SENTENÇA CONDENATÓRIA. A
RGUIÇÃO DE FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS. INSUBSISTÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS SUBJETIVAS QUE, POR SI, NÃO ELIDEM A NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA, AFASTANDO-SE, POR CONSEGUINTE, A APLICAÇÃO DE MEDIDAS PREVISTAS NO ART. 319, DO CPP. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA.

I - Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pelo advogado Dr. Laerte Galdino Pedreira Ribeiro (OAB/BA 52.891), em favor de Ravenia (registrada civilmente como José Clebson da Silva Moura), apontando como autoridade coatora a Juíza de Direito da Vara dos Feitos Relativos a Tóxicos e Acidentes de Veículos da Comarca de Feira de Santana/BA.

II - Extrai-se dos autos que a paciente foi presa em flagrante no dia 09/04/2025, posteriormente convertida em preventiva, pela suposta prática do delito previsto no art. 33, da Lei n° 11.343/06 c/c art. 16 §1º da Lei nº 10826/03.

III - Alega o Impetrante, em sua peça vestibular (ID. 83264511), a inexistência de indícios de autoria e materialidade delitiva. Aduz, ainda, a desfundamentação do decreto constritor e a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, bem como a violação do princípio da homogeneidade. Sustenta, por fim, a favorabilidade das condições pessoais e a possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas.

IV - Informes judiciais (ID. 83599102) noticiam
in verbis
: “[...] Trata-se de autuação em flagrante, em razão da prisão do paciente JOSÉ CLEBSON DA SILVA MOURA, nome social RAVENA, ocorrida em 09 de abril de 2025, pela prática do crime de tráfico de drogas e outros: o artigo 33, caput, c/c artigo 40, VI, ambos da Lei n° 11.343/2006, em concurso com o artigo 16, § 1º da Lei 10.826/2003, na forma do artigo 69 do Código Penal. [...] Laudo toxicológico no id 495776443 do APF, fl. 01 e 02, confirmando a natureza da substância “Cannabis sativa” e “cocaína”. Certidão de antecedentes criminais da paciente anexada no id 495821094 do APF. O parecer do Ministério Público, id 495897209, requereu a manifestação em audiência. No id. 496134260, consta decisão que homologou a prisão em flagrante, bem como realizou a conversão em prisão preventiva. Já no dia 14/04/2025, id 496408210, foi realizada audiência de custódia, com decisão confirmatória da conversão, nos seguintes termos: “Aberta a audiência, constatou-se a presença dos conduzidos Jackson Martins de Almeida, José Clebson da Silva Moura e Pedro Lucas de Jesus da Anunciação, a quem se imputa a todos o delito do art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 e ao último também se imputa o delito do art.16 da Lei 10.826/2003. Foram realizadas as oitivas dos conduzidos, após a entrevista com o seu defensor. Instado a se manifestar acerca da representação da prisão preventiva de Irailma Ribeiro de Lima e do pedido cautelar de acesso aos dados do celular, o Ministério Público opinou favoravelmente aos pleitos diante de fortes indícios que os custodiados e a representada integram associação criminosa com atuação de tráfico de drogas nessa cidade. Nesta ocasião, manifestou-se também pela prisão preventiva dos autuados, já decretada em decisão de id. 496102628. Em seguida, a MM. Juíza proferiu a seguinte decisão: A legalidade da prisão e a necessidade da medida já foram objeto de deliberação judicial, nada de novo sendo apresentado que justifique a reavaliação da medida, não se olvidando que as partes possuem à sua disposição os meios recursais adequados para revisão do julgado. Registre-se que o laudo de exames de lesões corporais apresentados (fls. 8/11 do id. 495776442) atestam a ausência de ofensa a integridade física dos autuados. Considerando que o presente auto de prisão em flagrante já atingiu sua finalidade, com decisão proferida em sede de plantão judiciário e realização de audiência de custódia, arquivem-se os autos, sem prejuízo da análise posterior de eventual pedido de liberdade, a ser promovido em autos apartados.” Após a realização da audiência de custódia, verifica-se que não há pedidos do Ministério Público, nem representação da Autoridade Policial para decretação de medidas de natureza probatória ou de restrição da liberdade. Também não há pedidos dos investigados ou seus procuradores para análise por parte deste órgão jurisdicional. Considerando as datas dos fatos, a investigação encontra-se em curso, sem violação dos prazos estabelecidos na lei 11.343/06. Denúncia já oferecida, em 19/05/2025, no id 501379044, autos 8015284-74.2025.8.05.0080, imputando à paciente deste habeas corpus as seguintes práticas: o artigo 33, caput, c/c artigo 40, VI, ambos da Lei n° 11.343/2006, em concurso com o artigo 16, § 1º da Lei 10.826/2003, na forma do artigo 69 do Código Penal. No id 501780536 da referida ação penal, foi determinada a notificação para apresentação de defesa prévia, estando o feito com andamento regular.”

V - Inicialmente, não merecem conhecimento a alegativa de ausência dos indícios de autoria e prova de materialidade delitiva, pois demanda revolvimento do conjunto fático-probatório, providência incompatível com a via estreita do
writ
, que não comporta incursão verticalizada na matéria de prova.

VI - Razão também não assiste ao impetrante quanto à arguição de desfundamentação do decreto constritor e o não preenchimento dos requisitos autorizadores da custódia cautelar. In casu, observa-se que a Magistrada
a quo,
em atenção aos elementos colhidos na investigação,

apontou, de forma idônea, a presença dos vetores contidos no art. 312, do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, ao aduzir a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, salientando a gravidade concreta dos delitos imputados, evidenciada pela diversidade e quantidade de drogas (428,92g de maconha e 2.606,29g de cocaína), além da apreensão de materiais relacionados ao preparo e fracionamento da droga (prensas, balanças de precisão, embalagens plásticas, máquina seladora, entre outros), bem assim carregador e munições, restando demonstrada a necessidade de manutenção da segregação provisória para a garantia da ordem pública. Consoante entendimento consolidado no E. Superior Tribunal de Justiça, a quantidade, a natureza ou a diversidade dos entorpecentes apreendidos podem servir de fundamento para a decretação da prisão preventiva. Portanto, ao perlustrar os fólios, vê-se que a MM. Juíza de primeiro grau cuidou de assinalar a existência dos requisitos autorizadores a indicar a premência da medida constritiva.

VIII - Ainda, não merece guarida a aventada ofensa aos princípios da homogeneidade ou proporcionalidade, eis que se mostra impossível aferir, com grau de certeza, na presente fase judicial da
persecutio criminis,
que a situação atual da paciente seria mais prejudicial que aquela constante de eventual sentença condenatória, inexistindo incompatibilidade com as várias espécies de prisão provisória.

IX - Importa salientar, ainda, que, embora o impetrante tenha apontado a existência de condições pessoais favoráveis, tais circunstâncias, por si só, não têm o condão de invalidar o decreto prisional. A favorabilidade das condições pessoais, mesmo se existente, não garante ao indivíduo aguardar o deslinde da persecução em liberdade, quando comprovada a necessidade da manutenção do
carcer ad custodiam
, afastando-se, por conseguinte, a aplicação de medidas diversas da prisão, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal.

X- Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e denegação da ordem.

XI- ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
sob o n° 8030800-83.2025.8.05.0000, provenientes da Comarca de Feira de Santana/BA, em que figuram, como Impetrante, o advogado Dr. Laerte Galdino Pedreira Ribeiro (OAB/BA 52.891), como paciente, Ravenia (registrada civilmente como José Clebson da Silva Moura), como Impetrado, a Juíza de Direito da Vara dos Feitos Relativos a Tóxicos e Acidentes de Veículos da Comarca de Feira de Santana/BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente e, nesta extensão, DENEGAR a ordem, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.